Tribunal: STF
Processo: Rcl 42641
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Foz do Iguaçu/PR, proferida nos autos da Execução Penal 0014952-24.2010.8.16.0030, por meio da qual se articula o descumprimento da decisão do Plenário do STF proferida nas ADCs 43, 44 e 54, bem como da Súmula Vinculante 56.
    Alega-se que: a) a Juíza unificou as penas de processo de execução definitiva anterior com nova sentença, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o que representa execução antecipada da pena; b) o ato reclamado baseou-se em decisão cautelar da vara de origem (Vara de Delitos de Tóxicos de Belo Horizonte) cujos fundamentos não mais persistem, pois dizem respeito à fase instrutória; c) o reclamante encontra-se em regime prisional mais gravoso do que deveria cumprir, referente à primeira condenação, cujo cumprimento da pena já estava no final; d) essa situação viola a Súmula Vinculante 56 e o Tema 423 da Repercussão Geral; e) “a demora submete o Reclamante a terrível constrangimento ilegal e ao risco do contágio em estabelecimento prisional conhecidamente repleto de agentes carcerários e outros presos já contaminados pela COVID-19, reforçando a injusta permanência da violação dos princípios e garantias constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI), e da legalidade (art. 5º, XXXIX), bem como o direito elementar a vida”; f) o reclamante vive em condições desumanas, com onze pessoas em espaço apropriado para seis, dormindo em revezamento no chão gelado da região fria de Foz do Iguaçu, sendo exposto ainda mais a infecções graves. 
    Pede-se, liminarmente, seja ordenado ao Juízo de Execução Penal de Foz do Iguaçu/PR que coloque o reclamante em liberdade ou, alternativamente, em regime menos gravoso até a decisão final de mérito deste writ e do trânsito em julgado do seu processo principal. No mérito, pleiteia-se a confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente